Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703489-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON PONTES MAZIERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (n. 0717255-64.2024.8.07.0018) apresentado por WILSON PONTES MAZIERO. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por WILSON PONTES MAZIERO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Intimado, o DF apresentou impugnação. Em sede preliminar, requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como a extinção por inexigibilidade da obrigação por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. No mérito, alega que (i) a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (ii) a parte não apresenta em sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (iii) a planilha de atualização apresentada pela parte autora a- presenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; (iv) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. No mais, tece considerações acerca da inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Requer a rejeição da impugnação, e caso remanesça dúvida quanto ao suposto excesso a execução que os autos sejam remetidos a contadoria judicial. Ainda, pugna pela aplicação de multa processual ao Distrito Federal, em razão dos desrespeitos aos princípios da boa-fé e lealdade processual, ao proceder com uma impugnação que omite deliberadamente informações ao Magistrado, com o único intuito de tirar proveito para o Distrito Federal, com base no §2o, do art. 77, e seguintes do CPC. É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. A parte exequente informa que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual pretende agora apenas executar a obrigação de pagar (parcelas vencidas). De início analiso as preliminares apresentadas pelo DF. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Ainda, o ente público afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve. (Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a preliminar de inexigibilidade do título judicial. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo. O executado afirma que (a) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (b) a parte não apresenta em sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (c) a planilha de atualização apresentada pela parte autora a- presenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; (d) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Em análise aos cálculos iniciais (ID 211392908), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF no item "a". Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado. Quanto ao item "b", de fato, não é possível depreender qual o mês e ano para atualização aplicada na planilha inicial. Quanto ao item "c", sem razão o ente público, tendo em vista que o somatório do subtotais confere com o valor exequendo. Por fim, o ente público entende que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor principal atualizado, e não sobre o valor consolidado com juros de mora, sob alegação de que tal método implicaria anatocismo. No ponto, observa-se que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. A matéria está posta em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS. Não há decisão definitiva sobre o tema. Entretanto, observo que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de aplicação da mencionada resolução. Veja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). De tal modo, entendo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Ainda, não há que se falar em inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. É o entendimento deste Tribunal. Veja-se: Ementa: processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Resolução no 303/2019/CNJ. Inconstitucionalidade afastada. adi em andamento. suspensão do feito. desnecessidade. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a aplicação da SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto às teses levantadas pelo agravante. III. Razões de decidir 3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação do cálculo efetivado pelo MM. Juiz, não havendo que se falar em omissão. 4. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade. 5. Compete ao CNJ monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios (art. 103-B da CF). 6. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7435/RS, em que se discute a constitucionalidade da referida Resolução do CNJ, pois, além de não haver ordem nesse sentido, a menção ao ato normativo no acórdão ora embargado é argumento obter dictum, ou seja, um mero reforço ao entendimento desta eg. Turma a respeito da forma de incidência da Selic no cálculo do débito exequendo. 7. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese em julgamento: A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, (art. 103-B da CF); Resolução no 303/2019/CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07098511620248070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 04/07/2024. (Acórdão 1924038, 07176398120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA. VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. 1. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a atualização do crédito, inclusive com a incidência de juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, sem que se configure bis in idem. Precedentes. 2. Na forma do art. 103-B, §4o, da Constituição Federal, compete ao CNJ atuar no "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes", o que inclui a normatização e racionalização dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios. 3. Ao aprovar a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019 para adequá-la às alterações implantadas pela EC no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça agiu nos limites de sua competência, no intuito de padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica aos envolvidos na gestão e pagamento dos precatórios 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1922405, 07226101220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (Acórdão 1922746, 07197954220248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente de erro de metodologia indicado nesta decisão. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. DEFIRO a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por cento) de serviços contábeis conforme contrato juntado ao ID 211391489. Ratifico a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal." Por fim, INDEFIRO a fixação de multa processual, tendo em vista que não observo abuso do direito de defesa do DF, uma vez que, ainda que reconhecida omissão quanto ao indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória, não é possível afirmar abuso do direito de defesa, nem ofensa ao princípios da boa-fé e lealdade processual. Prossigo. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 217252179. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 217252179, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 44.712,68 mais custas de R$ 274,49 (ID 211392912) em favor de WILSON PONTES MAZIERO - CPF: 003.541.841-99, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 4.471,27 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 217252179, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 44.712,68 mais custas de R$ 274,49 (ID 211392912) em favor de WILSON PONTES MAZIERO - CPF: 003.541.841-99, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 4.471,27 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão.” (ID n. 218495554, autos de origem) Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL alega que o “cumprimento de sentença está lastreado no título exarado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em que a parte adversa almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com o pagamento retroativo”. Diz que “a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito”. Destaca que “na ação rescisória o Distrito Federal fundamenta a necessidade de rescisão do acórdão o em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000” e “considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende-se pela necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000”. Assevera: “( ) é evidente a necessidade de preenchimento dos requisitos cumulativos da LRF (dotação na LOA e previsão na LDO), o que foi desrespeitado no acórdão executado, que conferiu interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Na mesma linha, o eg. STF já decidiu que, “com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida no representativo da controvérsia (RE no 1.059.466/AL Tema 966; RE no 968.646/SC Tema 976), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.” (AgRg RCL 27.939/BA, Relator Min. DIAS TOFFOLI) Por todo o exposto, o Distrito Federal vem requerer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” Alega ainda excesso de execução, sustentando que “A respeitável decisão determina, de forma indevida, que os cálculos a serem elaborados Contadoria Judicial utilizem-se da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros).” Aduz que “se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. Destaca ser equivocada “a decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso.” Sustenta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ: “Ainda deve-se registrar que a disposição normativa merece ser submetida não apenas a um controle de legalidade, mas, principalmente, ao crivo realizado pelo juízo de constitucionalidade, pelo que passamos a analisar a seguir. ( ) É incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. ( ) Deve-se registrar, igualmente, que há efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal. Observemos o fato de no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios. Com isso, percebemos que há o comprometimento dos recursos públicos sem as condições necessárias para a previsibilidade exigida na elaboração do orçamento. ( ) Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. (...)” Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, já que não há VALORES INCONTROVERSOS NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE SE QUESTIONA A PRÓPRIA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Levando em consideração que o Distrito Federal busca a anulação do título judicial que deu origem a este cumprimento, o ente público não reconhece nada do cobrado como devido. ( ) Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Portanto, uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.” Por fim, requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ; d) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. e) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado.” Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, o agravante DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão, alegando, em suma, necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória); inexigibilidade do título executivo por alegada violação ao Tema 864 do STF e excesso de execução em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. Requer, nesta sede preliminar, a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem razão. No que toca a alegação de que o feito deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória), ressalta-se que, na hipótese, não se trata de ação rescisória prevista no § 8o do art. 535 do CPC, cujo escopo é questionar exigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional por decisão do Superior Tribunal Federal superveniente à decisão exequenda. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Como se verifica do andamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 59948959, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Assim, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que o próprio Relator da referida ação rescisória não verificou a plausibilidade das alegações do autor, motivo pelo qual indeferido pedido de tutela provisória. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. Observa-se pelo acórdão exequendo de ID 168490224 (autos n. 0702195- 95.2017.8.07.0018) que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do que definido em sede do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal: “Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.175 DE 2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CARÊNCIA DE PROVA. LEI VIGENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da última parcela do reajuste previsto pela Lei n.o 5.175/2013 para os servidores da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. 2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n.o 905.357RR, o qual trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 3. A tabela de vencimento do cargo ocupado pelo autor foi trazida nos Anexos II e III da Lei distrital n.o 5.175/2013, na qual foi previsto o cronograma de implementação dos reajustes, a serem realizados em 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 4. Restou consignado no julgamento da ADI n.o 2015.00.2.005517-6, no âmbito deste Tribunal, que as leis impugnadas naquela oportunidade, semelhantes à Lei distrital n.o 5.175/2013, não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente pela alegada ausência de dotação orçamentária, fundamento capaz de impedir sua aplicação somente no exercício financeiro de sua publicação. 5. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 6. O ente fazendário não logrou comprovar a alegada inobservância das regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo porque, havendo a regular promulgação da Lei n.o 5.175/2013, presume-se que foi devidamente estimado o impacto financeiro-orçamentário, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1252047, 07103667020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL 5.182/13. REAJUSTE ESCALONADO. SUSPENSÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. I - A Lei Distrital 5.182/13 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira Atividades Penitenciárias, prevendo o reajuste escalonado dos vencimentos e da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias - GHAP em três períodos, e a última parcela não foi implementada ao fundamento de ausência de prévia dotação orçamentária-financeira. II - Os direitos subjetivos dos servidores públicos relativos a determinada vantagem pecuniária não podem ser tolhidos pela Administração Pública, sob o argumento de extrapolação dos limites de despesa com pessoal dos órgãos públicos, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. III - Apelação e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1240004, 07086848020198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 905.357/RR. JULGAMENTO. DISTINÇÃO DE TESES. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O INTERESSE DA PARTE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão em acórdão proferido no julgamento de apelação cível, ao tempo em que manifesta sua intenção de pré-questionar a matéria impugnada. 1.1. O embargante pede a suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 905.357/RR. 1.2. Alega omissão do acórdão quanto ao limite constitucional de gastos com pessoal previsto no art. 169, § 1o, I, da Constituição. 1.3. Aduz que o acórdão declarou válida lei local, com ofensa aos artigos 15, 16, 17 e 21, I e parágrafo único, da Lei Complementar no 101/00. 2. Indefere-se o pedido de suspensão do processo em razão do julgamento proferido no RE no 905.357/RR, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, na medida em que a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias; ao tempo em que no presente caso discute-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois que as parcelas anteriores já foram adimplidas, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, vez que os temas são nitidamente divergentes. 3. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão [...] De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5. No caso concreto, o acórdão bem explicitou que a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 5.1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro" (ADI no 2015.00.2.005517-6, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe de 10/6/2015, p. 10), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 5.2. Ao demais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. 6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de embargos de declaração foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 7. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/9/2002, p. 228). 8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1242951, 07029127320188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal.” Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo sido novamente alegada pelo Distrito Federal em Recurso Especial (ID 168490510, autos n. 0702195- 95.2017.8.07.0018) e Recurso Extraordinário (ID 168490511, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). No ponto: negado provimento ao Recurso Especial em acórdão proferido no AREsp 2068565-DF (acórdão de ID 168490647, pp. 59/62; certidão de trânsito em julgado em 15/02/2023 de ID 168490647, p. 66, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018); negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.422.277/DF (decisão de ID 168490648, pp. 01/06; acórdão pelo qual mantida a decisão de ID 168490648, pp. 42/23; certidão de trânsito em julgado em 11/08/2023 de ID 168490648, p.55, todos os IDs referentes aos autos 0702195- 95.2017.8.07.0018) Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo. Com relação à aplicação da taxa SELIC, a Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, até a edição da Emenda Constitucional 113/2021, o valor devido deve ser acrescido dos encargos aplicáveis (correção monetária e dos juros de mora) e, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. EMENDA CONSTITUCIONAL N 113/21. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, deve incidir juros (na forma delineada no julgado) e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 2. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 3. A Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 22, §1o, que: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." 4. Uma vez que o trânsito em julgado do título judicial executado ocorreu em data anterior à reforma constitucional, deve incidir juros e correção pelo índice IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 5. Não há que se falar em anatocismo em razão da incidência de juros na apuração do valor consolidado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n°. 113/2021, uma vez que a incidência de juros + correção até 09/12/2021 respeita as alterações normativas no ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a coisa julgada. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1874445, 07120198820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 As condenações de natureza não tributárias, até 08/12/2021, impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança. 2. A teor da Emenda Constitucional n. 113/2021, é devida a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado correspondente ao crédito principal atualizado e aos juros de mora acumulados até a vigência da emenda constitucional (Resolução n° 303 do CNJ). Precedente do e. STJ e do TJDFT. 3. É bem verdade que a Taxa SELIC tem natureza híbrida, pois congrega juros de mora e correção monetária. Não por outro motivo que a própria EC n° 113/21 fez constar expressamente, em seu artigo 3°, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de remuneração do capital e de compensação da mora a partir de sua vigência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930507, 07248706220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ). OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. TUMULTO PROCESSUAL. (...) 5. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes. (...)” (Acórdão 1644539, 07309111620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora